Tribunal: TJMT
Processo: 1000065-71.2023.8.11.0007
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000065-71.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[NEUSA PINHEIRO DE SOUSA - CPF: 569.985.971-34 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL-BANCÁRIO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA-GOLPE VIA WATTSAPP-
ENVIO DE PIX-CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA- AUSÊNCIA DA CULPA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA-AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-DANO MORAL E MATERIAL- NÃO CONFIGURADOS-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO-SENTENÇA MANTIDA.

1-
Comprovado que a vítima efetuou transferência bancária, VIA PIX e com uso de senha pessoal, em benefício de estelionatários, sem atuação da instituição financeira, deve ser afastada a responsabilidade desta, revelando culpa exclusiva da vítima no cometimento do ilícito.

2-
O fato de o correntista ter comunicado e pedido o cancelamento da operação, não afasta sua atuação exclusiva para o resultado lesivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de
“
AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS”
ajuizada por
MARIA MARCOS TORRES ARAUJO
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A
.
,
alegando em síntese
que no dia 06/01/2023 recebeu uma ligação e mensagens de um suposto conhecido, ocasião em que realizou transferência de valores via PIX para o referido conhecido; ao perceber que se tratava de um golpe, procurou o banco requerido para o cancelamento da transferência, entretanto foi negado o pedido, sob a justificativa de que o valor já teria sido transferido; requereu a condenação da parte requerida em danos morais e danos materiais.

Citado, o requerido Banco do Brasil apresentou contestação em Id. 133147906. O autor impugnou a contestação (Id. 142713982).

E o feito assim foi julgado:

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido exordial, revogando a liminar anteriormente deferida. Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC – devendo ser observada a Justiça Gratuita deferida, que leva à suspensão da condenação.

Em sede recursal, aduz a apelante que a decisão merece reforma; aponta que demostrado o nexo de causalidade; impossibilidade de culpa exclusiva da vítima; falha na prestação de serviço; Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o apelado refuta as alegações do apelante e, ao final pugna pela mantença da r. decisão.

Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Intimem-se. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho - Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como já relatado, busca a autora a reforma da decisão que julgou improcedentes o presente feito e a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC – devendo ser observada a Justiça Gratuita deferida, que leva à suspensão da condenação.

Constam dos autos que
no dia 06/01/2023, a parte autora, que é titular da conta bancária n° 161.444-4, agência 1216-5 do BANCO DO BRASIL (Doc. 1), recebeu uma mensagem via Whatsapp de um número desconhecido, informando que se tratava do novo número de celular de sua amiga “Regina Maria Lerner”, utilizando, inclusive, uma foto atualizada; (...) que durante a conversa, foram realizadas algumas ligações telefônicas que duravam segundos para o autor e não permitia que este as atendesse, criando um sentimento de urgência; ato contínuo, informou que não obtinha sucesso nas ligações telefônicas, razão pela qual encaminhou mensagens pedindo ajuda diante da situação de urgência pela qual passava no momento; assim, depois de reiterar a urgência inúmeras vezes, solicitou a realização imediata de três transferências bancárias via PIX, assim descritas:

1ª: no valor de R$ 3.911,00 (três mil novecentos e onze reais), para a chave nº:48558082824, de titularidade de César Miranda dos Santos, Banco PAG SEGURO S.A., Agência: 0001, Conta: 0011556990.

2ª: no valor de R$ 3.000,00, (três mil reais), para a chave nº FELIIPESOOUZA2208@GMAIL.COM, de titularidade de Felipe Cruz Souza, Banco BTG PACTUAL S.A., Agência: 0020, Conta corrente: 001353772.

3ª no valor de R$1.989,00(um mil novecentos e oitenta e nove reais), para a chave PIX 830cced0-f2af-48db-b2ba40bc3f2bdae7, de titularidade de Debora B. Queiroz, Instituição 32024691 DOTZ, agência 0001, conta corrente: 001441290367. (sic)

Pois bem,

O cerne da questão consiste em analisar a responsabilidade do Banco, na transferência de valores via Pix, realizado pela autora a golpista e, na alegada inércia da instituição do não cancelamento, das transferências.

Inicialmente, cabe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, motivo pelo qual se aplicam as regras do CDC ao deslinde do feito.

Incidindo as regras do CDC ao caso em análise, a reponsabilidade civil decorrente da prática de ato ilícito deixa de ser subjetiva (arts. 186 e 927 do CC/02) para se tornar objetiva, nos termos do artigo 14 da Lei de Consumo.

Conforme orientação de referido artigo "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Com relação ao nexo causal poderá ser afastado, deixando-se de impor a obrigação de reparação pelo fornecedor, na hipótese em que inexistir o defeito do produto ou serviço, ou quando houver culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, consoante determinam os incisos I e II, do § 3º do referido artigo 14 do CDC.

Prossigo, a culpa exclusiva de terceiros capaz de afastar o nexo causal e elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços exige que o fato danoso seja inevitável e imprevisível à percepção média do consumidor final.

Nesse sentido trago à baila a jurisprudência do Eg. TJMG considera culpa exclusiva da vítima, suficiente para afastar a responsabilidade objetiva do prestador ou fornecedor de serviços, quando o próprio consumidor disponibiliza seus dados e senhas de uso pessoal para terceiros fraudadores, sem a atuação ou intervenção da instituição bancária, sendo o consumidor o próprio causador dos danos por ele suportados.

Portanto, o dever de indenizar exigirá a ocorrência da conduta do agente, independente de culpa , dano e nexo causal, o que sem esses requisitos, afasta-se o dever indenizatório da Instituição que não participou do ato de transferir o PIX a golpistas, sendo ato exclusivo a autora.

No momento atual em que é situação cotidiana o envio de mensagens desta natureza, em que pese o prejuízo sofrido, não vejo como alimentar sua pretensão recursal em responsabilidade, mesmo de cunho objetivo, já que, nesta situação concreta, não teve a instituição financeira, nem de soslaio, participação.

O prejuízo se deu em face da própria autora que não foi diligente e enviou o PIX ao fraudador e, de conseqüência, correta a sentença que, fazendo suas razões de decidir, deu o desate meritório pela improcedência da pretensão inicial.

A propósito.

‘APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE CONHECIMENTO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - FRAUDE BANCÁRIA - E-MAIL SOLICITANDO SENHA E DADOS PESSOAIS -RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXCLUDENTES - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DA VÍTIMA - FORTUITO EXTERNO - IMPROCEDÊNCIA. 1. A responsabilidade civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a um direito alheio. 2. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. 3. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro; ou quando existente caso fortuito ou força maior. 4. Tratando-se de fortuito externo, não há como considerar configurada a falha na prestação dos serviços bancários a justificar a declaração de inexistência da dívida. 5. Se o autor foi vítima de golpe perpetrado por estelionatário que se valeu da sua confiança para tomar posse dos dados de seu cartão de segurança e de sua senha, de uso pessoal e intransferível, configura-se a exceção prevista no § 3º do art. 14 do CDC, no sentido de que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 6. Estando configurada causa excludente da responsabilidade objetiva da instituição financeira, devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais. (TJMG -APELAÇÃO CÍVEL 1.0000.21.224152-5/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2022, publicação da súmula em 04/03/2022)’.

‘RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO AUTORAL DE QUE INFORMOU SEUS DADOS BANCÁRIOS E SENHA POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. DEVER DE SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, § 3.º, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao acreditar na ligação recebida, sem qualquer confirmação junto ao Banco, bem como ao informar seus dados bancários e senha sigilosa pelo telefone a estranho, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos sofridos. Recurso Provido. (TJ-MT - RI: 10078408620228110003, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/06/2023).

Portanto, claro está e confessado pela própria autora, que caiu em golpe WHATSAPP e realizou as transferências sem tomar as cautelas devidas, não tendo o Banco cometido falha na prestação de serviço.

O fato de a autora ter comunicado a instituição e pedido o cancelamento

da operação, não afasta sua atuação exclusiva para o resultado lesivo.

Portanto, houve comprovação do descuido da parte apelante em realizar a transferência bancária,
VIA

PIX
sem atentar para circunstância que permitiu atuação de golpistas.

Com tais considerações, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a r. decisão.

Deixo de majorar os horários de recurso, pois, já aplicado o percentual máximo em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024